Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-37.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001563-37.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI.
FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010.
AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA UNILATERAL.
INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Posto Noventa Ltda – ME, declarando inexigível valor lançado em razão de suposta fraude no medidor de energia elétrica, com condenação à restituição dos valores pagos e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir (i) se é válida a cobrança realizada pela concessionária com base em inspeção técnica unilateral, sem observância das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) se restaram configuradas irregularidades técnicas aptas a justificar a recuperação de consumo.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não observou os requisitos regulamentares, especialmente quanto à entrega do TOI, à possibilidade de perícia técnica, e ao acompanhamento da inspeção pelo consumidor.

4. As provas coligidas – fotografias, histórico de consumo e relatórios internos – são unilaterais, ausentes de contraditório, e não demonstram, de forma cabal, a ocorrência de fraude ou desvio de energia elétrica.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1412433/RS), condiciona a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo à observância do contraditório e da ampla defesa, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: “1. É inexigível o débito decorrente de inspeção técnica realizada unilateralmente por concessionária de energia elétrica, sem observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e sem garantia do contraditório. 2. A prova unilateral produzida pela fornecedora não é suficiente para justificar a recuperação de consumo.”

8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos legais citados
: CF, art. 5º, LV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 24/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Ilona Márcia Reis, j. 12/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.